Tribunal: TJMT
Processo: 0002216-49.2017.8.11.0100
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002216-49.2017.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CLEIDE MOREIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 712.154.841-00 (APELANTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO –PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que o surgimento de vaga no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado (mesmo em cadastro de reserva) o direito de ser convocado para provê-la.

2.

Demonstrada a existência de vaga para o cargo em que foi aprovado e sendo o candidato o próximo na ordem de classificação, faz ele jus à nomeação.

3.

A
existência de vaga, tão-somente, não torna obrigatório ao órgão ofertante a nomeação do candidato se o certame ainda estiver válido. Isto porque faz parte da discricionariedade do órgão convocar os aprovados a tomar posse em qualquer tempo dentro do prazo de validade do concurso, frente a sua liberdade discricionária. Contudo, tal discricionariedade fica tolhida se o certame encerrar a validade e ainda não tiver nomeado os candidatos que possuam direito subjetivo à nomeação, caso da Impetrante após as nomeações tornadas sem efeito.

4.

Apelo Provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0002216-49.2017.8.11.0100

APELANTE: CLEIDE MOREIRA DE SOUZA SANTOS.

APELADO: MUNICIPIO DE BRASNORTE.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Cleide Moreira de Souza Santos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT que, nos autos do Mandado de Segurança (c
ódigo 66785)
, impetrado pela ora Apelante, em face de suposto ato que reputa de ilegal e coator, atribuído ao Prefeito do Município de Brasnorte/MT, denegou a segurança, julgando improcedente a ação, uma vez que não houve qualquer tipo de preterição em desrespeito à lista de classificação dos candidatos, não havendo que se falar em abuso por parte da Administração Pública.

Em síntese, narra a Apelante ter participado de concurso público, concorrendo ao cargo de Técnico de Nível Superior -Assistente Social, da Prefeitura de Brasnorte/MT, nos termos e normas dispostas no Edital no 001/2016, para tanto, relata ter angariado a 2a (segunda) colocação na classificação geral, para o certame público, que previu o total de 01 (uma) vaga de provimento efetivo, entretanto, assevera que a 1a (primeira) colocada, devidamente nomeada, não tomou posse no cargo em questão, o que ensejou a impetração do
writ
para nomeação da impetrante, em respeito a classificação do certame, contudo, a ordem foi denegada.

Sustenta que, como manifestou o desejo de ocupar a vaga, caberia a Administração convocar o próximo classificado para a vaga, assim, diante do exposto, pugna pela reforma da

sentença, com a determinação no sentido de que a autoridade coatora proceda a sua convocação, nomeação, em razão da violação de seu direito líquido e certo, pois a Administração manifestou vontade em preencher o cargo vago, muito embora a 1a (primeira) colocada não manifestou desejo em assumir o cargo, caberia a mesma Administração convocar o próximo classificado.

Sem contrarrazões (ID n. 5509000).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pelo provimento do apelo (ID n. 6855716).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020